Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1011570-39.2021.8.11.0004, ajuizada por BENJAMIM DALTON DIAS SARMENTO, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada e determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) e demais serviços médicos, necessários à manutenção da saúde do requerente/agravado.
Para tanto, a agravante alega inexistir causa médica no caso apresentado, que por sua vez indique quadro de urgência ou emergência.
Aduz que o relatório médico apresentado apenas indica o fornecimento de home care para cuidados básicos, sem qualquer menção para cuidados técnicos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciados no grave quadro de saúde do autor, ora agravado, e na necessidade de cuidados domiciliares permanentes, conforme relatório médico apresentado no id no 72268654.
Além disso, o argumento da operadora de plano de saúde - da desnecessidade de apoio técnico especializado ao paciente - não se coaduna com o relatório médico em questão, o qual recomenda a realização de fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, nutricionista, avaliação e exame clínico.
Consoante se infere do relatório, os cuidados ao paciente deverão ser fornecidos por tempo indeterminado, em razão das sequelas do Agravado, que além de pessoa idosa, com 81 anos de idade, sofre com sequelas de acidente vascular cerebral isquêmico, além de ter sofrido queda da própria altura com fratura de fêmur.
Dessa feita, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que torna escorreita a decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o serviço de home care.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.